Tribunal: TJSP
Processo: 0101215-73.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
poSSE de MUNIÇÕES de uso RESTRITO – pretendida a absolvição POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO por ATIPICIDADE DA CONDUTA, em razão da NÃO APREENSÃO DA ARMA, AUSÊNCIA DE PERIGO E AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE - Não acolhimento - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DELITO DE MERA CONDUTA – necessária a desclassificação para posse de munição de uso

Ementa:
poSSE de MUNIÇÕES de uso RESTRITO – pretendida a absolvição POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO por ATIPICIDADE DA CONDUTA, em razão da NÃO APREENSÃO DA ARMA, AUSÊNCIA DE PERIGO E AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE - Não acolhimento - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DELITO DE MERA CONDUTA – necessária a desclassificação para posse de munição de uso permitido – aplicação da novatio legis in mellius – superveniência DA PORTARIA 1.222 DE 12/08/2019 E do decreto 9.785/2019 que reclassificARAM as armas E MUNIÇÕES de uso permitido e restrito ou proibido – PENAS redimensionadas – REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUITIVA mantIDOS – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101215-73.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
DE AGUIAR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para considerar o apelante como incurso no art. 12 caput, da Lei no
10.825/03, e com isso redimensionar as suas penas para 01 ano de detenção e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050
Apelante: LUCAS DE AGUIAR DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.067
POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO –
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
–
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA, EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO
DA
ARMA,
AUSÊNCIA
DE
PERIGO
E
AUSÊNCIA
DE
OFENSIVIDADE
-
NÃO
ACOLHIMENTO
-
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO – DELITO DE MERA CONDUTA –
NECESSÁRIA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
APLICAÇÃO
DA
NOVATIO
LEGIS
IN
MELLIUS – SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA
1.222 DE 12/08/2019 E DO DECRETO 9.785/2019
QUE
RECLASSIFICARAM
AS
ARMAS
E
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO
OU PROIBIDO – PENAS REDIMENSIONADAS –
REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUITIVA
MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Lucas de
Aguiar da Silva contra a r. sentença de fls. 167/174, que o
condenou pela prática de crime previsto artigo 16, caput, da Lei
no 10.826/03, ao cumprimento de 03 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo. Presentes os requisitos legais, a pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
3
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo
da pena aplicada, a ser regulamentada no Juízo das Execuções,
nos termos do artigo 46 do Código Penal, e prestação pecuniária,
em favor de entidade de finalidade assistencial, a ser indicada
pelo Juízo das Execuções.
Inconformado,
recorre
(fls.
176/185),
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, e por
atipicidade material da conduta, ante a não apreensão da arma
de fogo, ausência de perigo à sociedade ou a incolumidade
pública e ausência de lesividade.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
188/192).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 229/231).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 93/94), “no dia
10 de novembro de 2017, por volta de 06h 30min, na Rua Flor da
Ressurreição, 190, casa 01, bairro Vila Jacui, nesta cidade e Comarca de
São Paulo, LUCAS DE AGUIAR DA SILVA, qualificado a fls.06 e 11
(fotografias fls.22/23), possuía, tinha em depósito e ocultava, no interior
de sua residência, 44 (quarenta e quatro) munições de calibre 9mm (auto
de apreensão fls.10), de uso proibido ou restrito, sem autorização e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
4
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
Segundo o apurado, “policiais civis foram
cumprir na Rua da Ressurreição número 190 mandados de prisão
temporária de LUCAS DE AGUIAR DA SILVA (cópia fls.20) e de
busca e apreensão (cópia fls.21), expedidos pelo Juízo do DIPO.
Chegando na residência de LUCAS, os policiais bateram à porta
diversas vezes, identificaram-se como policiais, mas não foram
atendidos. Entretanto os policiais ouviram movimentação dentro da
casa, razão pela qual arrombaram a porta de entrada e detiveram o
denunciado LUCAS. Realizada busca nos cômodos, os policiais
encontraram sobre o guarda-roupa 44 (quarenta e quatro) munições de
calibre 9mm (calibre proibido ou restrito) dentro de uma sacola, uma
delas “picotada”. Indagado a respeito das munições, LUCAS nada disse
aos policiais, tendo permanecido em silêncio perante a Autoridade
Policial (fls.06). LUCAS foi detido em flagrante delito”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de
ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fl. 10), laudo
pericial de fls. 118/119, concluindo pela eficácia das munições
apreendidas com o acusado, quanto à potencialidade lesiva, e
demais elementos probatórios constantes nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
5
civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado (mídia
digital).
A r. sentença assim considerou a prova:
“Note-se que o réu, ao ser interrogado pela
Autoridade Policial, nada justificou (fls. 06). Em Juízo, pretendeu o réu
negar a imputação, alegando genérico desconhecimento quanto às
munições encontradas sobre o guarda-roupa da casa em que vivia.
Segundo Lucas, sua avó teria alugado o cômodo, cerca de dois anos
antes, já com aquele guarda-roupa. Durante esse interregno, o réu
nunca teria verificado o que havia na parte superior do guarda-roupa,
vindo a se surpreender, na data dos fatos, com a apreensão das
munições. Bem se vê que as alegações do réu não são críveis e não
traduzem verossimilhança. A situação fática, no sentido da existência
das munições, no cômodo que ocupava e residia, se mostrou
incontroversa. Segundo relatado pelos policiais civis, nas duas fases
procedimentais, os mesmos foram cumprir, na Rua da Ressurreição 190,
mandados de prisão temporária de LUCAS DE AGUIAR DA SILVA
(cópia fls. 20) e de busca e apreensão (cópia fls.21), expedidos pelo Juízo
do DIPO. Chegando na residência de LUCAS, os policiais bateram à
porta diversas vezes, identificaram-se como policiais, mas não foram
atendidos. Entretanto, os policiais ouviram movimentação dentro da
casa, razão pela qual arrombaram a porta de entrada e detiveram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
6
LUCAS. Realizada busca nos cômodos, os policiais encontraram sobre o
guardaroupa, 44 (quarenta e quatro) munições de calibre 9mm (calibre
proibido ou restrito) dentro de uma sacola, uma delas “picotada”.
Indagado a respeito das munições, LUCAS nada disse ou justificou aos
policiais, tendo permanecido em silêncio perante a Autoridade Policial
(fls.06). Somente em Juízo o réu veio a alegar ter desconhecimento das
munições, atribuindo eventual responsabilidade ao anterior morador,
alegando que fora sua avó quem alugou o local, cerca de dois anos antes.
A bem da verdade, o réu era o morador e responsável pelo imóvel e não
há como se conceber que não tinha conhecimento das munições
encontradas sobre o guarda-roupa ali existente. A efetivação da prisão
em flagrante, com a apreensão das munições mencionadas, corroborara
perfeitamente a responsabilidade criminal do agente. As munições cal.
9mm são de uso restrito/proibido, razão pela qual a conduta criminosa
se subsumi no artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/03” (sic, fls.
172/173).
Os depoimentos dos policiais civis merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que
indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
7
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Portanto, não prospera o pleito absolutório sob
a alegação de insuficiência probatória. As provas carreadas aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
8
autos são fartas e suficientes para embasar o édito condenatório.
Também não há que se falar em atipicidade da
conduta, uma vez que, embora as munições - no total de 44, de
calibre 9mm, em número razoável, portanto, embora não
estivessem na arma, o laudo pericial concluiu que estavam aptas
para disparos, não se falando, portanto, em atipicidade da
conduta por ausência de lesividade, tampouco em princípio da
insignificância ou crime impossível, conforme alega a defesa,
lembrando que a posse de munições é crime de perigo abstrato,
não sendo necessária a comprovação da lesividade no exato
momento de sua apreensão.
Observa-se do Estatuto do Desarmamento que
importantes alterações foram realizadas, na medida em que a lei
passou a punir não só o porte ilegal de arma de fogo, mas
também de acessórios e munições, deixando o crime de ser
considerado de menor potencial ofensivo (julgado pelos Juizados
Especiais), passando a ser de alto potencial ofensivo.
Não há dúvidas de que o legislador passou a
considerar o crime de porte ilegal de armas de fogo como um
crime de relevante gravidade. Mais do que isso, passou a tipificar
o porte ilegal de munição. Assim, nos dias de hoje, é crime o
porte ilegal de arma de fogo, isoladamente, ou seja, sem
munição, e o porte de munição, isoladamente, ou seja, sem estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
9
inserida em uma arma, como o caso ora em análise.
Atento a essa diretriz, o Col. STJ firmou
entendimento no sentido de ser irrelevante a não apreensão de
arma de fogo para reconhecer como punível, uma vez constante
de norma legal em vigor, a posse de munição.
Neste sentido:
“Este
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
compreensão no sentido de que os crimes previstos
nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de
perigo abstrato, sendo suficiente a prática do núcleo
do tipo, in casu, "portar" a munição, sem
autorização legal, para a caracterização da infração
penal, pois são condutas que colocam em risco a
incolumidade pública, independentemente de a
munição vir ou não acompanhada de arma de fogo.
III - O crime de posse ou porte irregular de munição
de
uso
permitido,
independentemente
da
quantidade, e ainda que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato,
sendo punido antes mesmo que represente qualquer
lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que
se falar em atipicidade material da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
10
Precedentes.”1
Ainda nesse sentido:
“O entendimento desta Corte de Justiça é assente no
sentido de que o porte de munição, em desacordo
com as normas de regência, por se tratar de crime de
perigo abstrato e de mera conduta, é suficiente para
a configuração do delito tipificado no art. 14, da Lei
10.826/03, pois o que se pretende é o resguardo da
segurança pública e da paz social. Portanto, não há
que se falar na atipicidade material da conduta
praticada ou na incidência do princípio da
insignificância, independentemente de ter havido ou
não a apreensão da arma ou da pequena quantidade
de
munição
apreendida
com
o
paciente.
Precedentes.2
Esse entendimento se aplica tanto nos casos
em que não houve apreensão de arma quanto, quanto naqueles
em que a arma apreendida se revela inoperante.
No caso dos autos, a prova revela que o
1 AgRg no RHC 86862 Rel. Min. Felix Fischer - julg. 20/02/2018 publ. 28/02/2018
2 AgRg no HC 418955 Rel. Min. Felix Fischer julg. 03/04/2018 publ. 06/04/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
11
apelante possuía, tinha em depósito e ocultava, no interior de sua
residência, 44 munições de calibre 9mm, o que fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inadmissível a absolvição do acusado com
fundamento no princípio da insignificância ou “crime impossível”.
Com efeito, o mencionado princípio sequer
encontra previsão no ordenamento jurídico pátrio. Não obstante,
mesmo ao reconhecer sua incidência, os Tribunais Superiores
condicionam sua aplicação ao preenchimento dos seguintes
requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade
do
comportamento
do
agente;
e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Nesse sentido, é evidente que em relação aos
crimes de perigo abstrato, como o caso dos autos, não se aplica a
insignificância, uma vez que a periculosidade social da ação é
presumida pela própria estrutura do tipo penal.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
12
Necessária, entretanto, nova classificação legal,
devido à vigência do decreto presidencial no 9.785/2019, em
especial o art. 2o, inc. I, letra “a”3, que modificou a classificação
de armas e munições, e a Portaria no 1.222, de 12 de agosto de
2019, em seu Anexo A, item I Listagem de Calibres Nominais
de Armas e Munições de Uso Permitido, passando a considerar
as armas e munições de calibre 9mm como sendo de uso
permitido, pois atingem, na saída do cano, energia cinética
máxima de 527 joules, em respeito ao comando emergente do art.
2o, parágrafo único, do Código Penal4.
As munições eram mantidas no interior da
residência do apelante, de modo que a classificação legal conduz
à incidência do art. 12 da Lei no 10.826/03.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão, e pagamento de
10 dias-multa, no piso legal, uma vez que as circunstâncias
judiciais não são desfavoráveis.
3 Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: I - arma de fogo de uso permitido - armas de fogo
semiautomáticas ou de repetição que sejam:
a) de porte que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e
duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules
4 Art. 2o Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a
execução e os efeitos penais da sentença condenatória. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que
decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101215-73.2017.8.26.0050 -Voto no
13
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Foi fixado o regime aberto para início do
cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea
“c”, do Código Penal.
Presentes os requisitos previstos do artigo 44,
do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, tal como operada em
primeira instância.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para considerar o apelante como incurso no art. 12
caput, da Lei no 10.825/03, e com isso redimensionar as suas
penas para 01 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator